Tribunal: TJSP
Processo: 2136308-82.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Insurgência da empresa devedora contra decisão que deferiu a penhora dos royalties e taxa de propaganda no percentual de 5% de cada franqueado indicado pela instituição financeira credora. Recuperação judicial. Empresa executada em recuperação judicial. Ocorrência de prolação de sentença nos autos da origem. Crédito da instituição financeira exequente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Insurgência da empresa devedora contra decisão que deferiu a penhora dos royalties e taxa de propaganda no percentual de 5% de cada franqueado indicado pela instituição financeira credora. Recuperação judicial. Empresa executada em recuperação judicial. Ocorrência de prolação de sentença nos autos da origem. Crédito da instituição financeira exequente que se submeterá aos efeitos da recuperação judicial, visto que sua constituição ocorreu antes do pedido da recuperação judicial, nos termos do art. 49 da Lei 11.101/05. Competência do juízo universal para a decisão sobre todos os atos de restrição patrimonial da empresa recuperanda. Perda do objeto do recurso, que restou prejudicado. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272206
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2136308-82.2018.8.26.0000, da Comarca de São João da Boa Vista, em que são agravantes
MADE IN CONSULTORIA EM MARKETING LTDA, CONTÉM 1G FRANCHISING
LTDA. e ROGÉRIO MARCOS RUBINI, é agravado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136308-82.2018.8.26.0000 -Voto no 19769
2
Voto no 19769
Agravo de instrumento no 2136308-82.2018.8.26.0000
Agravante: MADE IN CONSULTORIA EM MARKETING LTDA.
EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
(atual
denominação
de
CONTÉM
1G
FRANCHISING LTDA) e O.
Agravada: ITAÚ UNIBANCO S/A
Comarca: São João da Boa Vista (3a Vara Cível)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
Insurgência da empresa devedora contra decisão que deferiu a
penhora dos royalties e taxa de propaganda no percentual de 5%
de cada franqueado indicado pela instituição financeira credora.
Recuperação judicial. Empresa executada em recuperação judicial.
Ocorrência de prolação de sentença nos autos da origem. Crédito
da instituição financeira exequente que se submeterá aos efeitos da
recuperação judicial, visto que sua constituição ocorreu antes do
pedido da recuperação judicial, nos termos do art. 49 da Lei
11.101/05. Competência do juízo universal para a decisão sobre
todos os atos de restrição patrimonial da empresa recuperanda.
Perda do objeto do recurso, que restou prejudicado. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
Vistos
Cuida-se de ação de execução por quantia certa contra
devedor solvente, processo n. 1001659-16.2016.8.26.0568, em trâmite
perante a 3a Vara Cível da Comarca de São João da Boa Vista, movida por
ITAÚ UNIBANCO S/A, ora agravada, em face de MADE IN
CONSULTORIA EM MARKETING LTDA. (atual denominação de CONTÉM
1G FRANCHISING LTDA) e ROGÉRIO MARCOS RUBINI, ora agravantes.
Insurgem-se os agravantes contra a r. decisão, in verbis:
Vistos.
Trata-se de ação de execução de título extrajudicial em face a
CONTÉM
1G
e ROGÉRIO MARCOS RUBINI, visando o
recebimento de R$161.119,58.
O executado Rogério foi citado fls. 90 e a Contém 1G fls. 91.
Os executados indicaram bens a penhora (computadores e
impressoras) fls. 108, com o que não concordou o exequente fls.
150/151.
Afastada a indicação dos bens indicados e determinado o
bloqueio junto ao Bacen, Renajud e pesquisa junto ao Infojud fls.
171/172.
Realizadas as consultas Infojud
fls. 176/230; BACEN
fls.
231/239 (infrutífera) e realizado bloqueio junto ao Renajud fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136308-82.2018.8.26.0000 -Voto no 19769
3
240/254.
Realizada a penhora dos direitos dos executados com relação ao
imóvel alienado fiduciariamente sob n. matr. 31.544, do CRI
(certidão de fls. 293/300). Termo de penhora fls.340.
Pedido do exequente para penhora sobre 30% do royalties da
executada fls.357/358.
Manifestação dos executados, indicando a penhora o imóvel
matricula n. 34.125, do CRI, avaliado em R$600.000,00 fls.
371/380, acompanhada dos documentos de fls. 381/400. O
exequente não concordou com o pedido uma vez que já há
penhoras do INSS e BNDES registradas na matrícula. Reitera o
pedido para penhora de 30% dos royalties fls. 404/405.
Manifestação dos executados insistindo na realização da penhora
sobre o imóvel matrícula n. 34.125, do CRI, informando, ainda,
que o contrato está sendo adimplido fls.406/505.
Pedido do exequente para penhora de 30% dos royalties fls.
506 e 509.
Designada audiência de conciliação, pelos executados houve
proposta de pagamento do débito no importe de R$284.160,00,
em 60 parcelas de R$4.736,42, que não foi aceita pela Casa
Bancária as fls. 541.
Nova
manifestação
dos
executados
com
proposta
de
parcelamento do débito, abrangendo todas as ações de execução
fls. 542/544, acompanhada dos documentos de fls.545/576.
Manifestou-se a Casa Bancária não concordando com o
parcelamento e insistindo na penhora de 30% dos royalties
devidos às franqueadas de São Paulo fls. 585/587.
É o relatório.
DECIDO.
Cuida-se de pedido de penhora de 30% dos royalties da
executada. Com efeito, o art. 805, parágrafo único do CPC,
estabelece que é ônus do devedor, indicar a forma menos
agressiva para realização dos atos de execução, visando o
cumprimento da obrigação.
A devedora trouxe aos autos relação de bens, segundo a qual,
haveria o cumprimento daquela regra, excluindo-se assim, o
pedido de penhora dos royalties.
O credor sustenta que os veículos indicados um GM OMEGA CD
e um VW/JETTA, além de duas mobiletes e dois reboques, não
teriam liquidez suficiente para fazer frente a dívida. Além disso, o
imóvel que foi apresentado pelos executados matriculado sob
n.34.125, do CRI local, já está penhorado junto ao INSS e
BNDES.
Em síntese, o credor tem razão quanto a recusa dos bens
oferecidos. De fato, evidente a pouca liquidez dos bens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136308-82.2018.8.26.0000 -Voto no 19769
4
apresentados veículos usados (GM/Omega de 2011 e VW/Jetta,
igualmente, de 2011), isto sem falar na dificuldade de se alienar
mobiletes e reboques.
Quanto aos bens imóveis, estão comprometidos com outras
penhoras, de sorte que também não se mostram idôneos para
atingir a finalidade do pagamento, especialmente quando a
devedora não demonstra que as dívidas que ensejaram a
constrição, tem valores inferiores a avaliação.
Note-se que o valor da ação averbada em relação ao imóvel
matriculado sob n.34.125, fls. 391/400, (BNDES) é de
expressivos R$12.659.538,53, sendo certo que a avaliação do
imóvel foi de R$600.000,00 (fls.391/395), evidenciando assim, a
impossibilidade deste imóvel garantir a execução do credor
impugnante.
Diante destas constatações, forçoso reconhecer que não havendo
bens que possam efetivamente garantir a execução, é de se
deferir a penhora dos royalties e taxa de propaganda, contudo,
no percentual de 5% de cada franqueado indicado as fls.
355/357, oficiando-se, conforme lá requerido (fls. 355).
A fixação deste percentual visa permitir a continuidade das
atividades operacionais da devedora, sem comprometer seu plano
econômico.
Int. (fls.54/56 do instrumento).
Alegam os agravantes que desde o ajuizamento da
execução, formularam duas propostas de acordo para pagamento
parcelado do débito e indicaram bens idôneos à penhora, o que torna
descabida a constrição de royalties, já que a recusa da instituição
financeira agravada foi imotivada. Afirmam que a penhora de royalties
equivale à de faturamento, o que é medida extrema, somente tendo
pertinência após o esgotamento de todas as tentativas de localização de
bens em nome do devedor, o que não ocorreu no caso concreto.
Asseveram que a efetivação da penhora inviabilizará a
continuidade das suas atividades e certamente resultará na quebra da
empresa.
Elucidam que a AGRAVANTE MADE IN CONSULTORIA EM
MARKETING LTDA. atua exclusivamente na gestão da rede de franquias,
não dispondo de outra fonte de renda além dos royalties. Pontuam que o
fundo de propaganda não é mais cobrado dos franqueados desde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136308-82.2018.8.26.0000 -Voto no 19769
5
11.04.2016, nada havendo a ser penhorado a este título.
Aduzem que a decisão agravada não tem fundamentação,
ensejando o reconhecimento de nulidade.
Pedem, na hipótese de manutenção da penhora, seja o
cumprimento dela modificado, para que o sócio da agravante administre a
constrição como depositário e repasse o numerário ao processo, evitando-
se, assim, clamor entre os franqueados, que não se envolverão na medida,
atendendo o princípio da menor onerosidade.
Requereram a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a
reforma da decisão para indeferir o pedido de penhora sobre percentual
dos royalties e taxa de publicidade ou, subsidiariamente, a nomeação do
administrador da agravante Made In Consultoria em Marketing Ltda.
como depositário para que realize a arrecadação e repasse do numerário
aos autos.
Houve o indeferimento do efeito suspensivo pretendido pela
então relatora, Des. Lucila Toledo, diante da falta de plausibilidade do
direito invocado (fls.778/780 do instrumento), bem como, determinação para a
suspensão do feito pelo prazo de 180 dias (”stay period”), nos termos da
decisão proferida nos autos da recuperação judicial no
1004005-66.2018.8.26.0568, em trâmite perante a 2a Vara Cível da
Comarca de São João da Boa Vista (fl.783 do instrumento), que fora suspenso
novamente, por 90 dias (fl.799) (em razão da correspondente prorrogação do
”stay period”) sendo determinada a manifestação da douta Procuradoria
Geral de Justiça (fl.806), que veio a se manifestar nos autos (fls.812/814).
Autos inicialmente distribuídos à Des. Lucila Toledo (fl.777),
sendo alterada a relatoria dos presentes autos em razão da permuta entre
este relator e a Desembargadora LUCILA TOLEDO (aposentadoria
publicada no DJE de 14/10/19, pág. 04), conforme DJE de 02/10/19,
pág. 28, com efeitos a partir de 11/10/2019.
É o relatório.
Voto.
O recurso encontra-se prejudicado ante a prolação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136308-82.2018.8.26.0000 -Voto no 19769
6
sentença nos autos de origem.
Ademais, há a notícia do deferimento da recuperação
judicial da empresa agravante, sendo certo que a Assembleia Geral de
Credores
AGC iniciada no dia 14.02.2020 (fls.6038/6039 dos autos de
origem), e remarcada para o mês de maio do corrente ano, deliberará sobre
possível aprovação do plano recuperacional ofertado, cabendo ao Juízo da
Recuperação Judicial a competência exclusiva para decidir sobre oneração
ou execução de bens da empresa recuperanda, em outras palavras, após
aprovado e homologado o plano de recuperação judicial, é do juízo de
falências e recuperação judicial a competência para o prosseguimento dos
atos de execução relacionados a ações expropriatórias movidas contra a
empresa devedora.
Nessa lente, verifica-se que o crédito da instituição
financeira agravada teve sua constituição ocorrida antes do pedido de
recuperação judicial, nos termos do artigo 49 da Lei 11.101/2005,
submetendo-se, portanto, ao juízo universal, a quem compete a decisão
sobre todos os atos de restrição patrimonial da empresa recuperanda
(agravante).
Nessa cadência, o presente recurso resta prejudicado.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE DO RECURSO.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator